Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-43.2022.8.11.0024
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001081-43.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0010-42 (RECORRENTE), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0001-51 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ARTHUR HENRIQUE MOSQUEIRO MARCANDELI - CPF: 036.075.371-00 (RECORRIDO), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n
.
1001081-43.2022.8.11.0024

Recorrente(S):

Carvalima Transportes Ltda.

Recorrido(S):
Arthur Henrique Mosqueiro Marcandeli

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM DANOS MATERAIS E MORAIS - CAMINHÃO QUE ENROSCA EM FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA OCASIONANDO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS A TERCEIRO - DANO MATERIAL COMPROVADO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir a respeito da sua produção; conjunto probatório suficiente. Embora a recorrente, insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que tem responsabilidade pelos danos causados, portanto deve reparar o dano correspondente, conforme previsto no artigo 927 do código civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado n
.
1001081-43.2022.8.11.0024

Recorrente(S):

Carvalima Transportes Ltda.

Recorrido(S):
Arthur Henrique Mosqueiro Marcandeli

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Carvalima Transportes Ltda.

Ação: de responsabilidade civil cumulada com danos materiais e morais
.

S
entença (Id 169764549):
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Recurso Inominado
(Id. 168503689):

requer a reforma da decisão pela improcedência condenação da transportadora ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, tendo em vista, a ausência de nexo causal com relação a ela nos termos da fundamentação e ainda a condenação do recorrido nas custas e honorários advocatícios,

Contrarrazões (Id. 168503695)
:
requer o desprovimento recurso, e a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n
.
1001081-43.2022.8.11.0024

Recorrente(S):

Carvalima Transportes Ltda.

Recorrido(S):
Arthur Henrique Mosqueiro Marcandeli

VOTO

Eminentes Pares,

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar, eis que, consta dos autos elementos suficientes para o deslinde da questão.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando transportadora recorrente
ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais
.

Do vasto conjunto probatório resta incontroversa a responsabilidade da empresa ante os danos causados
em decorrência da desatenção do motorista da empresa, que ao enroscar o caminhão ocasionou a queda da estrutura de suporte dos fios elétricos causando a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do autor.

Existindo nexo e causalidade, é obrigação indenizar n
os termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O artigo 927 do Código Civil, por sua vez, preceitua que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo”.

Em relação à alegação de que o acidente foi causado pela irregularidade da altura da fiação elétrica, que se encontrava abaixo do limite estabelecido pelas normas de segurança, tenho que não merece guarida.

Posto que não foi apresentado aos autos nenhuma evidência ou laudo técnico para que se possa atribuir culpa a concessionária de energia, como preceitua
o artigo 373, II, do código de processo civil , que incumbe ao recorrente o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com esse dispositivo legal, ao reconhecer que seu caminhão colidiu, realmente, com a fiação da rua, é ônus da empresa recorrente provar fato impeditivo atribuído a terceira pessoa, qual seja, a suposta instalação irregular da rede elétrica imputada à concessionária.

Com essas considerações, concluo ponderando que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, e o
dever de indenizar os prejuízos causados à terceiro pela queda do poste pelo caminhão da transportadora.

Neste sentido tem sido julgado pelo TJMT:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CAMINHÃO DE COLETA QUE OCASIONOU QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTURA DOS FIOS EM DESACORDO COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DENORMASTÉCNICAS - ABNT NBR 15.688. DEVER DE CUIDADO DO MOTORISTA.
VÍDEO DOS FATOS QUE CORROBORAM COM A NARRATIVA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRTIO FIXADO DE ACORDO COM OS PAÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor dos consumidores. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os Recorrente confrontam as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 3. A despeito da preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrente VALDINEI BATISTA ALVES, suscitada pela Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A sob o argumento de que o mesmo não é titular da Unidade Consumidora, ressalta-se que o Recorrente é cônjuge da titular da UC e, portanto, usuário e afetado pelos percalços enfrentados pela ausência do serviço essencial. 4. Trata-se de ação na qual os Recorrentes SILVANA PEREIRA RANGEL ALVES e VALDINEI BATISTA ALVES postulam indenização por danos materiais e morais, alegando o seguinte: a) que são moradores do Condomínio Terra Nova localizado na cidade de várzea Grande, e que no dia 28/10/2020, ao retornaram em sua residência foram surpreendidos com o poste que fornece energia em frente à residência caído ao chão e sem energia; b) que buscou detalhes acerca do ocorrido sendo informado que durante a coleta de lixo o caminhão que realizava o serviço havia derrubado o referido poste rompendo os cabos e interrompendo o serviço de energia; c) que tiveram que providenciar a troca do poste possuindo com isso diversos prejuízos materiais, e que contataram a empresa ENERGISA para o fornecimento de energia no local, todavia, houve demora no atendimento. 5. Não há se falar em complexidade quando as provas dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 6. Em análise as provas colacionadas aos autos, é possível constatar que realmente a queda dos fios de energia elétrica e do poste, junto a seu medidor, ocorreram em razão de colisão com o caminhão que realizava a coleta de resíduos. Nota-se ainda que o veículo estava em baixíssima velocidade, contudo não foi suficiente para evitar que a tração dos fios derrubassem o poste. 7. A Associação Brasileira de Normas Técnicas por meio da NBR n.º 15.688 estabelece sobre Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores e em consulta ao seu teor foi possível constatar que a concessionária Recorrente não observou os limites mínimos para instalação de rede no local, na medida em que além da circulação de pedestres também circulavam veículos, e, portanto, deveriam os fios obedecer a uma altura mínima de 4.500 milímetros do chão, o que não restou observado. 8. O local da ocorrência é uma via destinada a circulação de pedestres e veículos, portanto, deveria ter a distância mínima e segura de 4.500 milímetros, o equivalente a 4,5 (quatro vírgula cinco) metros entre o chão e os fios, distância que seria suficiente para a passagem do veículo de coleta, pois, as regras de experiência comum levam a crer que o mesmo possui altura inferior.9. No caso, a empresa concessionária se descurou dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, devendo ser responsável pelos danos ocasionados aos consumidores decorrentes do acidente envolvendo veículo da Recorrida LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.10. Ainda que a concessionária tenha religado os serviços em observância o disposto no artigo 176 da Resolução n.º 414/2010, notadamente quanto ao prazo de 24 horas para religação normal localizada em aérea urbana, necessário ressaltar que os Recorrentes apenas ficarem impossibilitados de usufruir do serviço essencial por erros cometidos pelas empresas demandadas, ora Recorridas, portanto não há como se eximirem do dever de indenizar os prejuízos causados aos consumidores. 11. Os Recorrentes comprovam gastos com eletricista, equipamentos elétricos, alimentação e hospedagem, os quais deverão ser ressarcidos pelas empresas Recorridas no importe total de R$ 1.335,27 (mil e trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos). 12. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado, no sentido de que a ausência do fornecimento de energia, que é serviço essencial, gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo, não sendo demasiado ressaltar que as empresas Recorridas deram causa ao ocorrido e fizeram as famílias suportarem os encargos consequentes da queda do poste de instalação elétrica por aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas, tendo, inclusive, que passarem a noite em um hotel. 13. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 14. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 15. Sentença reformada. 16. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar a incompetência dos juizados. (N.U 1033909-32.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023